Tribunal: TJES
Processo: 0002783-21.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002783-21.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DUTRA e outros (2)

APELADO: GENESIO DUTRA DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPUGNAÇÃO QUANTO À FORMALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A doutrina compreende que a sentença que homologa acordo firmado entre as partes é meramente declaratória, limitando-se em reconhecer a validade da transação entre as partes.

2. A sua desconstituição demanda propositura de ação autônoma, por meio da qual a parte deve demonstrar a ocorrência de vício que acometa a transação, como, por exemplo, vício de consentimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUTRA, ora exequente, em face da r. sentença homologatória de acordo de fl. 846, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos do “cumprimento de sentença” promovida pelo apelante em face de JOSÉ GABRIELLI FILHO e GENÉSIO DUTRA DA SILVA (falecido, representado nos autos por seu filho TACYANNO DE BRITO SILVA), ora apelados,

Em suas razões recursais de fls. 853/869, sustenta a apelante, em suma, que a sentença mereceria reforma, apontando vício de consentimento, eis que o síndico firmou acordo em desarmonia com a vontade dos condôminos, o qual seria prejudicial ao próprio condomínio em termos financeiros. Requer a nulidade do acordo para que os autos voltem a tramitar normalmente.

Contrarrazões em fls. 889/895, refutando a tese da apelação pontualmente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002783-21.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUTRA

APELADO: GENESIO DUTRA DA SILVA, JOSÉ GABRIELLI FILHO, ATILIA TELMA DE BRITO, PAULO OSMAR RIBONDI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUTRA, ora exequente, em face da r. sentença homologatória de acordo de fl. 846, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos do “cumprimento de sentença” promovida pelo apelante em face de JOSÉ GABRIELLI FILHO e GENÉSIO DUTRA DA SILVA (falecido, representado nos autos por seu filho TACYANNO DE BRITO SILVA), ora apelados.

Em suas razões recursais de fls. 853/869, sustenta o apelante, em suma, que a sentença mereceria reforma, argumentando que o síndico firmou acordo prejudicial ao próprio condomínio em termos financeiros, com o que os condôminos não concordariam. Requer a nulidade do acordo para que os autos voltem a tramitar normalmente.

Contrarrazões em fls. 889/895, refutando a tese da apelação pontualmente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso não merece ser provido, como passo a expor.

As partes presentes, capazes e representadas nos autos, transacionaram extrajudicialmente, levando sua minuta de acordo aos autos, que resultou na sua homologação por sentença nos seguintes termos:

“HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes supramencionadas, via de consequência RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO na forma do art. 924, III, c/c 925, todos do CPC.

Sem novos honorários, na forma do acordo. Porém sem prejuízo do prosseguimento da execução com relação aos honorários da patrona que atuou na fase de conhecimento e que está executando seus honorários em separado, já que a mesma não participou do acordo, portanto, não deu quitação.

Quanto às custas, necessária a condenação das partes ao seu pagamento, pro rata, 50% para cada polo, dividida em partes iguais quanto aos devedores no tocante aos seus 50%, já que o benefício do art. 90 do NCPC não se aplica à fase de conhecimento.

P.R.I.

Com relação aos ofícios para as transferências imobiliárias descritas no acordo, defiro por entender que a presente sentença homologatória configura verdadeiro título para tal transferência imobiliária, porém, sem prejuízo de que o respectivo Cartório de RGI exija documentação pertinente das partes, certidões de praxe e comprovante de recolhimento dos impostos devidos, além, é claro, do pagamento dos emolumentos respectivos.

Fica deferida a expedição dos alvará dos aluguéis depositados, na forma postulada.

Por fim, ficam as partes instadas a formular o requerimento de extinção nos demais feitos mencionados no acordo, com fundamento na perda do objeto ante a presente homologação, já que os referidos autos não estão apensado, ficando este juízo impossibilitado de extinguir todos na mesma ocasião por este motivo.”

É necessário destacar que a sentença homologatória de acordo firmado entre as partes é meramente declaratória, limitando-se a reconhecer a validade da transação entre as partes.

Nesses termos, sua desconstituição demanda propositura de ação autônoma, por meio da qual a parte deve demonstrar a ocorrência de vício que acometa a transação, como, por exemplo, vício de consentimento. Neste sentido tem decidido este E. Tribunal, bem como os demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPUGNAÇÃO QUANTO À FORMALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO 1. A doutrina compreende que a sentença que homologa acordo firmado entre as partes é meramente declaratória, limitando-se em reconhecer a validade da transação entre as partes. Nesses termos, sua desconstituição demanda propositura de ação autônoma, por meio da qual a parte deve demonstrar a ocorrência de vício que acometa a transação, como, por exemplo, vício de consentimento. 2. Hipótese em que o apelante reconhece sua assinatura aposta no acordo entabulado, mas alega que não realizou acordo, e que apenas tomou ciência dos documentos apresentados pela parte adversa. Contudo, no documento de transação consta informação exatamente oposta, na qual as partes anuem com a extinção do feito e, inclusive, pugnam pela homologação do acordo pelo Magistrado. 3. A irresignação recursal não merece prosperar, uma vez que não é apta a desconstituir o acordo livremente pactuado entre as partes no sentido de extinguir o feito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000888-34.2019.8.08.0024, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

(...) 3. A sentença homologatória de acordo possui natureza declaratória e, portanto, a transação produz efeitos imediatos após a sua celebração. 4. Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e reiterada majoritariamente no Conselho da Magistratura deste Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, incabível, em regra, o arrependimento unilateral do acordo celebrado entre as partes litigantes, ainda que anterior à sentença homologatória. Precedentes do STJ e do TJMG. 5. O acordo celebrado por maiores e capazes é impermeável à resilição unilateral, mas passível de desconstrução, desde que comprovada a presença de algum dos vícios que autorizam a nulidade/anulação dos negócios jurídicos, matéria que desafia o ajuizamento de ação própria. (TJMG; APCV 5005058-05.2020.8.13.0439; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 29/06/2023; DJEMG 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. Acordo celebrado entre as partes. Apelação da ré. A transação, na forma do art. 849 do Código Civil, só se anula por dolo, coação, ou erro essencial, os quais não foram demonstrados pela apelante, devendo ser ressaltado, de todo modo, que para a desconstituição de sentença homologatória é indispensável o ajuizamento de ação própria, na forma do art. 966, §4º do CPC. Acordo firmado por liberalidade entre as partes maiores, capazes e devidamente representadas. Invalidade da transação que depende de prova de vício de consentimento (erro, dolo ou coação), na forma do art. 849 Código Civil, o que inexistiu na hipótese. Eventual arrependimento que não é suficiente para afastar a sua validade. Anulação da sentença homologatória que demanda ajuizamento de ação própria. Formalidades devidamente observadas. Ausência de vícios processuais. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do desembargador relator. (TJRJ; APL 0851926-13.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Junior; DORJ 23/02/2024; Pág. 868).

Na hipótese vertente, conforme relatado, o apelante não discute a veracidade da assinatura aposta no acordo entabulado, embora alegue que o acordo seria prejudicial ao condomínio e por isso os condôminos seriam contrários ao mesmo.

De outro modo, em sede de contrarrazões, aponta-se que os condôminos não são parte no feito, bem como que o acordo teria sido em verdade benéfico ao condomínio, eis que os cálculos do valor exequendo estariam equivocados e que os bens dados em pagamento, por outro lado, seriam valorizados e úteis.

Ante ao exposto, é evidente que a irresignação recursal não merece prosperar, uma vez que a argumentação não é apta a desconstituir o acordo livremente pactuado entre as partes no sentido de extinguir o feito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que esses não foram arbitrados na origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões